Tribunal: TJSP
Processo: 1054081-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RECURSO DA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – DANO MORAL – inscrição indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – ré que não demonstrou a responsabilidade da autora pelo débito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – hipótese de responsabilidade objetiva – dano in re ipsa – sentença

Ementa:
RECURSO DA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – DANO MORAL – inscrição indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – ré que não demonstrou a responsabilidade da autora pelo débito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – hipótese de responsabilidade objetiva – dano in re ipsa – sentença mantida.

RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU – VALOR DA INDENIZAÇÃO – indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a indenização na hipótese – sentença mantida.

RECURSO DA AUTORA – VERBAS DA SUCUMBÊNCIA – pretensão de majoração da verba honorária parra 20% do valor da causa – descabimento – honorários advocatícios corretamente fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – sentença mantida.

Resultado: recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054081-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
LOJAS RENNER S/A, é apelada/apelante JOSELMA MARIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054081-09.2019.8.26.0100 - Voto 24843
2
VOTO No: 24843
APEL. No: 1054081-09.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
APTES. E APDOS. (reciprocamente): LOJAS RENNER S/A e JOSELMA
MARIA DA SILVA
RECURSO DA RÉ
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE
DANO
MORAL
inscrição indevida nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito ré que não demonstrou a responsabilidade da
autora pelo débito circunstância que faz surgir dano de ordem
moral hipótese de responsabilidade objetiva dano in re ipsa
sentença mantida.
RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU
VALOR DA
INDENIZAÇÃO indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional
ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve
compor a indenização na hipótese sentença mantida.
RECURSO DA AUTORA VERBAS DA SUCUMBÊNCIA
pretensão de majoração da verba honorária parra 20% do valor da
causa
descabimento
honorários advocatícios corretamente
fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§ 2o do CPC sentença mantida.
Resultado: recursos desprovidos.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral que a autora Joselma Maria da Silva moveu contra a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054081-09.2019.8.26.0100 - Voto 24843
3
Lojas Renner S/A. Alegou a autora que tomou conhecimento de que havia
apontamento do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O
apontamento foi realizado por ordem da ré, por suposto débito no contrato no
160956808750001, no valor de R$ 168,20 (fls. 19/20). Não obteve êxito nas
tratativas administrativas. Não recebeu notificação prévia a respeito do apontamento.
Pediu a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do apontamento e a
condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
40.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 104/108), para o fim de ser
declarada a inexistência da dívida da autora com a ré, determinada a baixa
permanente das anotações nos órgãos de proteção ao crédito. A ré foi condenada no
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. A ré foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 20% do valor do débito atualizado.
Inconformadas, a autora e a ré recorreram. O recurso da autora
é adesivo.
A ré, em seu recurso (fls. 113/119), alegou que a autora não
fez prova do dano moral. Não houve ato ilícito de sua parte. Houve mero
aborrecimento. O valor arbitrado se mostra excessivo e merece redução. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Alternativamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.
A autora, em seu recurso adesivo (fls. 129/134), pediu a
majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 20.000,00.
Pugnou pela majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa.
Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Em suas respostas (fls. 125/128 e fls. 138/144), as partes
basicamente pediram que o recursos reciprocamente interpostos fossem desprovidos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação e adesivo foram interpostos sob a
égide do CPC de 2015, porque a publicação da sentença se deu depois da data de
início da vigência desse diploma legal (18/03/2016). O preparo foi recolhido pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054081-09.2019.8.26.0100 - Voto 24843
4
O recurso da autora é isento de preparo porque ela é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 32). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, cediço que o ônus de prova quanto à higidez
do débito que ensejou a negativação era da ré, eis que fato impeditivo do direito da
autora, nos moldes do artigo 373, II do CPC. Ademais, não se podia compelir a
autora a fazer prova negativa.
Como a ré não se desincumbiu de tal ônus, a hipótese era
mesmo de declaração de inexistência do débito e de exclusão do apontamento.
A ré se insurge especificamente quanto à condenação no
pagamento de indenização por dano moral. Alegou que não houve prova do dano
moral.
Não obstante, foi provado o cadastro do nome da autora em rol
de inadimplentes, como se infere do documento de fls. 19/20. A negativação foi
efetivada pela ré de forma desnecessária e indevida, pelas circunstâncias específicas
do caso.
Inegável, portanto, a ocorrência dos danos morais na hipótese
dos autos. É que o apontamento indevido pertinente à autora, feito em banco de
dados de inadimplentes, acabou por implicar vulneração ao bom nome dela, ou seja,
atingiu a esfera dos direitos da personalidade. Não se caracteriza como mero
aborrecimento banal, daquele que pode ser descartado sem maiores consequências.
Em verdade, trata-se de conduta que tem efeitos graves, ou seja, com pleno potencial
para fazer surgir dano de ordem moral.
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o abalo moral
sofrido pela autora por conta do cadastro indevido. Diga-se que há muito é pacífica a
jurisprudência no sentido de que o mero lançamento indevido (ou abusivo) do nome
da pessoa em banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já
faz inferir a ocorrência de dano moral, independentemente da produção de quaisquer
outras provas. Neste sentido, de serem verificados os julgados insertos em JTJ
134/151 e RT 707/150.
Assim, é inevitável que se conclua que da inscrição indevida
do nome da autora em cadastro de inadimplentes, adveio dano moral, passível de
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054081-09.2019.8.26.0100 - Voto 24843
5
Presentes o dano e a responsabilidade da ré, passa-se à análise
do quantum fixado pelo i. magistrado de 1o grau, matéria comum aos dois recursos.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o i. magistrado sentenciante
se afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor da
indenização (R$ 10.000,00), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos
fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto
probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. Tal valor é
usualmente adotado pela Câmara e pela Turma julgadora para casos assemelhados.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a ré a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
Nem o aumento e nem a redução da indenização são
recomendados.
A redução do valor acabaria por retirar da indenização o
caráter educativo-punitivo que vem a calhar, em se tratando da conduta da ré no caso
dos autos. De outra banda, a adoção da pretensão recursal da autora de R$ 20.000,00
ou o simples aumento do montante estipulado em 1o grau seria demasiado e
desproporcional aos danos morais ocorridos.
Convém anotar que o fato de a autora ter pleiteado indenização
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054081-09.2019.8.26.0100 - Voto 24843
6
superior a que lhe foi deferida não implica sucumbência recíproca, ante o disposto na
Súmula no 326 do STJ.2
A autora também se insurgiu quanto à fixação dos honorários
advocatícios. Requereu a majoração da verba para 20% do valor da causa.
Sem razão. Descabida a pretensão de fixação dos honorários
advocatícios com base no valor da causa.
Como relatado, a verba honorária foi fixada em 20% do valor
do débito atualizado que corresponde ao montante da condenação.
Não merece reparos a decisão atacada no que concerne ao
percentual adotado para a verba. Tal percentual obedeceu ao critério legal previsto no
artigo 85, § 2o do CPC.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, ambas as partes sucumbiram em seus recursos pelo
que não há que se falar em alteração de verba honorária em sede recursal.
Nestes moldes, os recursos são desprovidos.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
2 De seguinte teor: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.